Tribunal: TCU
Processo: 047.527/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi considerada procedente denúncia sobre indícios de irregularidades relacionadas ao desligamento do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1633/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante acerca da presente decisão.